Tribunal: TJDFT
Processo: 0713657-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713657-33.2023.8.07.0020 RECORRENTE: GETÚLIO BESERRA CAVALCANTE RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. ASSINATURA. REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. JUROS. LEGALIDADE. PRECEDENTES. CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE. 1. O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória (Enunciado da Súmula 247 do STJ). 2. Rejeita-se preliminar de inépcia da inicial quando os argumentos se confundem-se com o próprio mérito da demanda e a peça cumpre o disposto no CPC, art. 330. 3. Sobre a capitalização de juros, o STJ, ao julgar os REsp no 1.388.972/SC e REsp no 1.593.858/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 953), firmou a tese de que ela é permitida, desde que seja expressamente pactuada: REsp 1388972/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2017. 4. O art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001 estabelece que: "Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano". No mesmo sentido é a Súmula no 539 do STJ. 5. Nas cédulas de crédito bancário firmadas após a vigência da Lei no 10.931/2004, a cobrança de juros capitalizados é permitida, desde que expressamente pactuada. 6. É desnecessária a menção da expressão capitalização mensal de juros, pois “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp no 973.827/RS – Tema 246). 7. A aparente dissonância entre as taxas contratuais mensais e os juros anuais apontados no contrato evidencia a adoção da capitalização de juros, anuída pelo apelante e permitida pelo art. 28, § 1o, I, da no Lei no 10.931/2004. 8. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/33) e sua fixação em patamar superior a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. 9. É legal a cobrança do seguro prestamista livremente pactuado (STJ, Tema 972). 10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV, e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 320, 337, inciso IV, 373, inciso I, 485, incisos I e IV, e 700, §§ 2o e 4o, todos do CPC, afirmando inépcia da inicial ante a ausência de documento essencial à propositura da ação; c) artigos 6o, inciso III, 39, e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se contra a cobrança de seguro. Discorre sobre o Tema 972 do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos III, IV, e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 320, 337, inciso IV, 373, inciso I, 485, incisos I e IV, e 700, §§ 2o e 4o, todos do CPC, e 6o, inciso III, 39, e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: Cabe ressaltar que não há cópia do contrato assinado no processo, pois o pacto foi estabelecido de forma eletrônica, por intermédio da central de autoatendimento do banco. Dessa forma, inexiste qualquer cópia impressa e assinada do ajuste [...] Em 13/6/2022 ocorreu a transferência do valor contratado ao apelante (ID no 65578484) [...] O apelante não contestou nem a autenticidade nem a veracidade do documento. A parte poderia ter juntado seu extrato bancário do mês de junho de 2022 para comprovar o não recebimento de qualquer quantia, contudo não o fez [...] Consta dos autos o demonstrativo de crédito que discrimina os valores exigidos, as taxas e encargos, bem como planilha de débito com o valor da dívida (ID no 65578505 e no 65578488). Portanto, o título é líquido [...] Os mencionados documentos são hábeis para o ajuizamento da ação monitória (STJ, Súmula no 247) [...] Identificados os fatos, os fundamentos jurídicos e a pertinência dos pedidos com o caso concreto, não há que se falar em inépcia da inicial. Ademais, o apelante não nega a dívida e seus argumentos confundem-se com o próprio mérito da demanda [...] Não se verifica vício de consentimento ou a prática de venda casada, sobretudo porque a contratação do seguro prestamista está expressamente prevista nos itens 5.1 e 5.2 do Regulamento para Contratação de Operação de Crédito Pessoal por Meios Eletrônicos (ID no 65578504, pág. 4) [...] Trata-se de uma oferta facultativa disponibilizada pelo apelado, que pode ou não ser contratada pelo consumidor. Portanto, a cobrança de seguro foi válida (ID 68253492). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 73332224. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016